Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (CRACK- 12,67G). VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. ABRANDAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, quando tal benefício já foi deferido em sentença.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
3. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram campana e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pelo simples fato de o réu haver praticado o delito através de dois núcleos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (vender e trazer consigo). O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
5. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único.
6. Tendo o sentenciante majorado a pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, fazendo menção à natureza e quantidade do entorpecente (crack), deve ser mantida a exasperação, por traduzir alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
8. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
9. Demonstrada a traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
10. Se o réu é primário, possui quase todas as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo contrária apenas a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/2006, e a pena fixada for inferior a 08 anos, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
11. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.